Tribunal: STF
Processo: Rcl 74569
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246. ADC Nº 16/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Cemig Distribuição S.A., contra acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no Processo nº 0010428-36.2021.5.03.0086, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral), na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.
 
    2. O ente reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pela parte beneficiária, Cristiano de Souza, pugnando pela condenação da Cemig, no particular, de forma subsidiária, ao pagamento de verbas laborais inadimplidas pela empresa terceirizada. 

    3. Noticia que o Juízo de 1º Grau julgou procedentes, em parte, os pedidos, condenando subsidiariamente o ente público.
 
    4. Informa que o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em sede de recurso ordinário, manteve a sentença que responsabilizou subsidiariamente a parte reclamante.
 
    5. Diz da negativa de seguimento ao recurso de revista interposto. Relata que o agravo de instrumento e o respectivo agravo interno  tiveram seus provimentos negados. Na sequência, foram interpostos recurso extraordinário e, após, o respectivo agravo, que foi desprovido.
 
    6.  Sustenta, em síntese, flagrante inobservância ao que decidido por esta Suprema Corte, nos julgamentos do RE nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246) e da ADC nº 16/DF, bem como do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.
 
    7. Requer a concessão de medida liminar, para suspender a decisão impugnada, até o julgamento final desta reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para cassar o acórdão reclamado. 
É o relatório.
 
Decido.
 
    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    11. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    12. No caso, a reclamante alega que o Órgão reclamado teria violado o verbete nº 10 da Súmula Vinculante do STF:
 
E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
 
    13. Contudo, do exame detido da fundamentação adotada pela decisão impugnada, constata-se que o Órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, mas, tão somente, deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada. Assim, não caracterizada violação aos termos do enunciado acima transcrito, que proíbe especificamente a declaração velada de inconstitucionalidade sem a observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB).
 
    14. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando.
 
    15. Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:
 
“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
 (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).
 

    16. No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
 (ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).
 
    17. Inconteste, pois, a tese da impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados.
 
    18. Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema RG nº 246, in verbis:
 
“(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:
 (...)
 “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).
(...)
“A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 
(...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.”
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).
(...)
 “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.”
(Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).”
 (RE nº 760.931-RG-ED-Segundos/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, j. 1º/08/2019, p. 06/09/2019; grifos nossos). 
 
    19. No processo em análise, a 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em sede de recurso ordinário, manteve a sentença de piso para declarar a responsabilidade subsidiária do ente público, pelos créditos trabalhistas inadimplidos pela empresa prestadora de serviços por ela contratada, conforme se extrai dos seguintes trechos (e-doc. 5, p. 2-7; destaques acrescentados):
 
“ENTE INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA DO ESTADO. RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA. POSSIBILIDADE. Não obstante a decisão proferida pelo E. STF na ADC /DF n. 16 pela qual foi reconhecida a constitucionalidade do art. 71 da Lei n. 8.666/1993, uma vez evidenciada a culpa in vigilando na terceirização de mão de obra, não há óbice à responsabilização subsidiária de ente integrante da administração pública indireta, conforme previsto na Súmula n. 331, V, do TST, entendimento que também encontra consonância nas decisões da ADPF n. 324 e do RE n. 958.252.
(...)
Responsabilidade subsidiária 
A Cemig Distribuição S.A., pretende o afastamento da responsabilidade subsidiária pelo pagamento das parcelas objeto da condenação. Afirma que fiscalizou a execução contratual e tomou todas as medidas cabíveis, sendo que teve ciência do problema em fevereiro de 2021, notificando a 1ª reclamada em 25/2/2021, instaurando processo administrativo em 13/3/2021 e, por fim, rescindindo o contrato em 18/6/2021. Invoca o art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/93 e as decisões proferidas pelo STF na ADC n. 16 e no RE n. 760.931. Salienta a ausência de culpa na execução do contrato e enfatiza que é do autor o ônus de prova quanto à alegada omissão na fiscalização do cumprimento das obrigações pela empresa contratada. 
Ao exame. 
Na petição inicial, o reclamante afirmou que foi contratado pela 1ª reclamada, Soluções em Engenharia, Montagens e Construções Ltda., em 7/10/2020, sendo dispensado sem justa causa em 12/5/2021, tendo laborado na função de ajudante de instalador eletricista em benefício da 6ª reclamada, Cemig Distribuição S.A., que possuía contrato de prestação de serviços com a 1ª reclamada durante todo o período (ID. 1ce0638). 
Como fundamentado em sentença, incontroverso que a 6ª reclamada figurou como beneficiária dos serviços prestados pelo reclamante, portanto, a lide se resolve com a Súmula n. 331, V, do TST (...)
(...)
O referido verbete não colide com o julgamento da ADPF n. 324 e do RE n. 958.252. Tanto é assim que a tese de repercussão geral aprovada no RE foi a seguinte: "É licita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante" (g.n.). 
Vale ressaltar que embora o STF, no julgamento da ADC 16, tenha se pronunciado pela constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/93, consignou que, existindo inadimplência das obrigações trabalhistas e constatada a falta de fiscalização pelo órgão público contratante, a Administração Pública deve ser responsabilizada. 
Tal entendimento foi confirmado no julgamento do invocado RE 760.731, e o aludido art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/93 veda apenas a responsabilização objetiva da Administração Pública (art. 37, § 6º, da Carta Magna), o que não se confunde com a hipótese em exame. A responsabilização da Cemig é subjetiva e advém da conduta negligente, evidenciada na deficiente fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa contratada (arts. 186 e 927, caput, do Código Civil). 
Não se cogita, portanto, em afronta ao art. 97 da Constituição Federal ou à Súmula Vinculante 10 do STF. Conquanto não se possa, de fato, imputar culpa in eligendo à Cemig, a culpa in vigilando emerge da sonegação dos direitos trabalhistas reconhecidos, ao longo, pelo menos, dos últimos 2 meses de trabalho anteriores à rescisão indireta do contrato de trabalho declarada em 12/5 /2021. Neste contexto, é evidente a ausência de fiscalização eficiente ao contrato de trabalho terceirizado, razão pela qual não há conflito entre a condenação e os julgamentos invocados. 
Portanto, ainda que a recorrente tenha notificado a 1ª reclamada, o teor do documento demonstra que a 6ª reclamada não anuiu à paralisação dos empregados, requerendo que fosse mantida a mobilização de pessoal e recursos para continuidade da prestação dos serviços (ID. 0f5e102).
(...)
Assim, não se pode afirmar que a fiscalização em comento almejava à proteção de direitos trabalhistas. 
A 6º reclamada responde, portanto, subsidiariamente pela inexecução contratual que se atribui à 1ª reclamada, alcançando a responsabilidade todas as parcelas pecuniárias da condenação, relativas a todo o pacto laboral (Súmula 331, VI, do TST). 
Acrescente-se que a responsabilidade subsidiária prescinde, para sua verificação, da execução primeira dos sócios da empregadora. Tão logo haja o inadimplemento da obrigação pelo devedor principal, incide automaticamente a responsabilidade da tomadora dos serviços, não havendo que se falar em responsabilidade de terceiro grau, como pacificado pela OJ n. 18 das Turmas deste Regional (...) (...).”
 
    20. Da leitura dos excertos acima transcritos, constata-se que, ao declarar a responsabilidade subsidiária do ente público, utilizando-se de fundamentação genérica de culpa, o Juízo reclamado se distanciou do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.

    21. Com efeito, vê-se, sobretudo dos trechos em destaque da ementa e dos fundamentos do acórdão proferido em sede de recurso ordinário, que o entendimento fixado — de falha do ente público ao dever de fiscalizar —, poderia ser aplicado a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de uma culpa presumida que colide frontalmente com a decisão vinculante do STF nos julgados de referência. 

    22. Ademais, não há menção na decisão condenatória acerca de possível prova especificamente detalhada sobre o nexo de causalidade entre a conduta da parte reclamante e o dano sofrido pelo prestador de serviço. A imputação de responsabilidade envolve a comprovação de três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade. A responsabilização sem comprovação de qualquer relação entre ação (comissiva ou omissiva) e dano causado distorce a teoria da responsabilidade civil, entendimento que não pode prosperar, sob pena de violação aos paradigmas já estabelecidos no âmbito desta Corte. 
 
    23. Por oportuno, entendo importante pontuar que o eventual não acatamento das decisões paradigma deste Pretório Excelso, inclusive aquelas formadas no âmbito da sistemática da Repercussão Geral, é comportamento que não só se contrapõe à autoridade dos julgamentos da Corte Maior, como também infirma a organicidade e harmonia do Poder Judiciário nacional, atingindo, em última escala, o vigor do próprio Texto Constitucional.
 
    24. São importantes as reflexões acerca da imputação objetiva à Administração estatal de dívidas trabalhistas. Nesse sentido, com relação à dinâmica da responsabilidade civil do Estado e da aplicação do princípio da solidariedade, o autor Alexandre Aragão aponta:
 
“O tema dos fundamentos da responsabilidade civil do Estado merece ser mais aprofundado por nossa doutrina, uma vez que a ideia da igualdade na repartição dos encargos sociais como o seu único fundamento leva a uma expansão inadvertida dos permissivos da responsabilização estatal, quando as diversas circunstâncias aptas a fazer esta eclodir demandam maiores cautelas e sutilezas, fazendo com que o que poderia representar um avanço da cidadania, cada vez mais garantida em face do Estado, constitua na verdade uma demonstração cultural do pouco zelo da sociedade brasileira com o espaço público.
Isto faz com que a responsabilidade da Administração Pública possa vir a ser injustificadamente ampliada, já que a sociedade muitas vezes pode não ter a exata dimensão da imputação do ônus financeiro correspondente, o que também vem acontecendo com os aumentos dos custos dos serviços prestados por profissionais sujeitos legal ou jurisprudencialmente a fortes obrigações indenizatórias.”
(ARAGÃO, Alexandre Santos de. Os Fundamentos da Responsabilidade Civil do Estado. Revista Eletrônica de Direito do Estado (REDE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 27, julho/agosto/setembro de 2011).
 
    25. Conclui-se, portanto, que ao determinar a culpa in vigilando da parte reclamante, em recurso que versa sobre tema cuja repercussão geral já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na ADC nº 16/DF quanto no RE nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246), a autoridade reclamada desconsidera o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.
    26. Cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, em reclamações ajuizadas pela Cemig Distribuição S.A, ora reclamante, que condicionam o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, em casos afins, à demonstração cabal de que houve sistemática e reiterada negligência da Administração. Confiram-se: 
 
“Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. 6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte.”
(Rcl nº 50.298-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 03/10/2022, p. 09/12/2022; grifos nossos).

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo Interno em reclamação que impugna acórdão proferido pelo TRT que reconheceu a responsabilidade subsidiária da Cemig Distribuição S.A. 
II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 
2. Discute-se a suposta violação à autoridade da decisão proferida por esta Corte nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, bem como no Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017 e na Súmula Vinculante 10. III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A conclusão adotada pelo acórdão reclamado violou o entendimento desta CORTE firmado na ADC 16 e no Tema 246-RG, RE 760.931, segundo o qual inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 
4. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.
 IV. DISPOSITIVO 
5. Agravo interno a que se nega provimento. ”
(Rcl nº 72.245-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 19/11/2024, p.  25/11/2024; grifos nossos).

    27. Não se trata aqui de revolver, sob o aspecto fático-probatório, aquilo que a Justiça laboral considerou presente — culpa in vigilando da Administração —, providência incompatível com a via reclamatória, mas simplesmente de sindicar a idoneidade e aderência da fundamentação adotada, à luz do que decidido nos paradigmas da Suprema Corte.

    28. Cumpre registrar, por fim, que a temática da distribuição do ônus da prova em reclamações trabalhistas, para fins de aplicação da responsabilidade subsidiária da Administração estatal por ausência de fiscalização do contrato celebrado com empresa prestadora de serviços, será ainda objeto de julgamento por esta Corte Suprema, no âmbito da sistemática de repercussão geral, RE nº 1.298.647-RG/SP. Assim, o respectivo Tema RG nº 1.118 ainda segue sem tese firmada.

    29. Nesse cenário, não é o caso de esta Suprema Corte determinar o sobrestamento do processo com base no reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema RG nº 1.118, porquanto não houve, por parte do e. Relator do mencionado tema, ordem expressa de suspensão nacional de todos os processos com idêntica controvérsia no precedente paradigma.

    30. No caso, revelam-se, portanto, inobservados os parâmetros fixados no julgamento da ADC nº 16/DF e do Tema RG nº 246/DF.
 
    31. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em observância aos critérios estabelecidos na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246). Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se. 	
 	
Publique-se.

Brasília, 27 de janeiro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator